Tribunal: TJDFT
Processo: 0738763-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0738763-48.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JONAS EZIO GUSMAO DE SOUZA, LUCAS DA CUNHA NERES RECORRIDO: LUCAS DA CUNHA NERES, JONAS EZIO GUSMAO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de recursos inominados ajuizados pelos demandantes. Tendo em vista a documentação apresentada nos autos defiro o pedido de gratuidade de justiça aos recorrentes. Ao compulsar os autos, constata-se que o recorrente – L. DA C. N., foi intimado da sentença em 03/09/2024, conforme expediente do processo. Todavia, o recurso foi interposto em 18/10/2024, de modo que intempestivo, porquanto o termo ad quem para apresentar o recurso inominado é 17/09/2025. Ressalte-se que, em consulta ao Indicador de Indisponibilidade do PJe – 1° Grau, não se evidenciou qualquer indisponibilidade no sistema no período(https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-link-de-internet). Nesse contexto, o recurso resta intempestivo. Assinalo que não restou demonstrada a força maior impeditiva de cumprimento do ato judicial, tampouco qualquer outra causa de devolução do prazo. Em relação ao recurso do recorrente J. E. G de S, outrossim, manifesta a intempestividade. Com efeito, o art. 42, da Lei n. 9.099/95 disciplina que o recurso deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença. A parte foi intimada da sentença em 20/09/2024 (ID. 211757758), conforme comprovante "AR" juntado aos autos, de modo que o termo final para apresentar o recurso seria 04/10/2024. No último dia do prazo - 04/10/2024 - houve requerimento para que o Núcleo de Prática Jurídica fosse habilitado, resultando na contagem em dobro do prazo recursal remanescente (1 dia útil). Anota-se que a contagem para a interposição do recurso inominado não se inicia da decisão que deferiu a habilitação do Núcleo de Prática Jurídica nos autos, mas a partir do momento em que a parte interessada foi intimada do inteiro teor da sentença. Nesse sentido: (Acórdão 1360788, 0714818-83.2020.8.07.0020, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/07/2021, publicado no DJe: 16/08/2021). Assim, apresentado o recurso apenas em 04/11/2024, manifesta a concorrência de intempestividade. Com efeito, os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como a tempestividade, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Isso posto, NÃO CONHEÇO dos recursos inominados, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito